Tribunal: TJDFT
Processo: 0014840-58.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014840-58.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LAODICEIA SOUZA DO NASCIMENTO e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por GOLDBEL PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI-EPP visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) RAQUEL SOUZA DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ID ́s 24481135/24481152). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Registro, por oportuno, que o credor PANTALEAO MARTINS ABREU tive seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 13535663. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) PANTALEAO MARTINS ABREU da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Por fim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID ́s 24309613/24309624, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) (s) credor(a) (s) LIDIA MARIA DO NASCIMENTO e REGINA MARIA DO NASCIMENTO que cedeu à JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES que cedeu à GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e por fim cedeu à MENOR PREÇO LOJA DE CONVENIÊNCIA EIRELI, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac